Tribunal: TJSP
Processo: 0402479-15.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que considerou correto o valor depositado. Alegação de falta de pagamento integral que influencia a base de cálculo dos honorários advocatícios. Repercussão Geral – Tema 810. Embargos de Declaração no RE 870.947 que rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão. Inexistência de justificativa para se manter a Questão de Ordem

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que considerou correto o valor depositado. Alegação de falta de pagamento integral que influencia a base de cálculo dos honorários advocatícios. Repercussão Geral – Tema 810. Embargos de Declaração no RE 870.947 que rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão. Inexistência de justificativa para se manter a Questão de Ordem das ADIs 4425 e 4357. Precedentes. Recurso provido.